Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700387-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONTINA DE SOUZA SABINO AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIONTINA DE SOUZA SABINO em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou a comprovação do recolhimento das custas processuais, nos autos de ação de inventário, processo no. 0741300-28.2020.8.07.0001, ajuizada em razão do falecimento de VANESSA RODRIGUES DE FARIAS. A parte agravante alega, em síntese, que a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, bem como que a declaração de hipossuficiência, mediante simples afirmação na inicial, tem presunção de veracidade, não havendo elementos de prova em contrário nos autos. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento do feito sem o recolhimento da gratuidade da justiça. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Além disso, como o presente agravo de instrumento trata-se do indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, os recorrentes ficam dispensados do recolhimento do preparo até a decisão liminar do relator sobre este ponto, o que se faz neste momento (Art. 101, §1o, CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que a assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado àqueles que comprovem a insuficiência de recursos consiste em garantia constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV, CF). No mesmo sentido, o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais tem direito à gratuidade da justiça. Com efeito, a simples alegação de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, ou seja, quando restar evidenciada a possibilidade da parte de arcar com os custos econômicos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC). Nesse passo, a decisão agravada não especificou quais elementos demonstrariam a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade à parte agravante. Destaco, por oportuno, que a constituição de advogado particular para representar a parte em Juízo, por si só, não configura fator impeditivo ao deferimento da gratuidade da justiça (Art. 99, §4o, CPC). Por fim, há perigo de dano com a manutenção da decisão recorrida neste momento, o que se evidencia pela possibilidade de extinção do feito de origem, em razão do não recolhimento das custas processuais. Desse modo, mostra-se prudente suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do processo de origem sem o recolhimento das custas iniciais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Retifique-se a autuação do feito, especificamente quanto ao polo passivo do recurso. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021, 15:35:46. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator